Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726388-55.2022.8.07.0001 APELANTE: JBJ TURISMO LTDA EMBARGANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR, EDUARDO PARREIRAS HORTA QUEIROZ APELADO: EDUARDO PARREIRAS HORTA QUEIROZ, SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: JBJ TURISMO LTDA, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora